Tribunal: CARF
Processo: 18050.720467/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.720467/2018-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.400 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
PAULO FERNANDO BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
JUROS SOBRE MULTA DE OFICIO. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (e-fls. 663/678) em
face do V. Acórdão de no 2802-003.258 (e-fls. 642/652) da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 06 de dezembro de 2018 o recurso voluntário do
recorrente que, de acordo com o relatório fiscal de e- fls. 10/18, em vista das irregularidades apuradas, a
Fiscalização lavrou o auto de infração de fls. 02/08, com a descrição da seguinte infração: omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica no ano de 2012. Pelo fato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.720467/2018-87
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.400 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.720467/2018-87

de entender que a infração descrita configurou, em tese, crime contra a ordem tributária, a autoridade
autuante qualificou a multa de ofício relativa a esta infração em 150%.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. FATO GERADOR DO
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS A PARTIR DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no. 38).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
DEPENDENTES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Restabelece-se a dedução das despesas consignadas na declaração de ajuste anual
quando comprovados os desembolsos dos respectivos valores autorizados pela
legislação tributária.
TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA
DE JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral (Súmula CARF no 5).
Recurso voluntário provido em parte.
A decisão foi resumida nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator, para: a) no ano-
calendário de 2003, restabelecer as deduções das despesas com instrução, no valor de
R$1.998,00, das despesas médicas, no valor de R$3.137,44, e excluir da base
tributável a omissão de rendimentos lançada no valor de R$30.537,97; b) no ano-
calendário de 2004, excluir da base tributável a omissão de rendimentos lançada no
valor de R$36.929,43, e; c) no ano-calendário de 2006, restabelecer a dedução das
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.400 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.720467/2018-87

despesas com dependentes, no valor de R$ 1.516,32, e de despesas médicas, no valor
de R$3.242,68.”

03 - O contribuinte teve ciência do acórdão recorrido em 03/05/2016, por meio de
aviso de recebimento A.R. (e-fl. 741); em 18/05/2016, apresentou recurso especial (e-fls. 663/678),
visando rediscutir as seguintes matérias: a) relativização da fé pública conferida a escritura de
imóvel; b) necessidade de decisão judicial para dedução de pensão alimentícia da base de
cálculo do imposto de renda; c) comprovação da origem de depósito bancário, relativo a
transferência de valores de conta de investimento; e d) incidência de juros de mora sobre
multa de ofício.
04 – Contudo ao Recurso Especial do contribuinte foi dado seguimento parcial
apenas em relação ao item: (d) incidência de juros de mora sobre multa de ofício, de acordo
com despacho de fls. 747/754 e intimado às e-fls 765/766 em 17/03/2017, com interposição de
Agravo às e-fls. 759/766, que rejeitado de acordo com despacho de e-fls. 7830/790, intimado em
18/09/2018 conforme e –fls. 792/793.
05 - Conforme o despacho de admissibilidade abaixo transcrito, consta de forma
sintetizada as razões recursais, quanto ao tópico admitido, verbis:
“No tocante à matéria de que trata o item "d" - incidência de juros de mora sobre
multa de ofício -, foi indicado, como paradigma, o Acórdão de no 9101-00.722 (inteiro
teor às fls. 731 a 739).
No intuito de demonstrar o dissídio, o Contribuinte colacionou excerto do voto
condutor do paradigma, na parte em que trata da incidência dos juros de mora sobre
a multa de ofício, verbis (destaques no original):
No entanto, este Conselho Administrativo, por meio de diversos julgados –Acórdão
no 1402-00.213, sessão de 06/07/2010 e Acórdão no 107-09526, sessão de
16/10/2008, por exemplo – interpretando a citada expressão do artigo 61 da Lei no
9.430/96, entendeu o seguinte:
“Decorrente é aquilo que se segue, que é conseqüente. De fato o não pagamento
de tributos e contribuições nos prazos previstos na legislação faz nascer o débito.
Em outras palavras, o débito decorre do não pagamento de tributos e
contribuições nos prazos.

A multa de ofício não é débito decorrente de tributos e contribuições. Ela decorre,
nos exatos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96, da punição aplicada pela
fiscalização às seguintes condutas: a) falta de pagamento ou recolhimento dos
tributos e contribuições, após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória; e b) falta de declaração e nos de declaração inexata.”
Em outras palavras a regra veiculada pelo art. 61 da Lei n.° 9.430/96 refere-se à
incidência de acréscimos moratórios sobre ‘débitos decorrentes de tributos e
contribuições’, sendo certo que a penalidade pecuniária não decorre de tributo ou
contribuição, mas do descumprimento do dever legal de declará-lo e/ou pagá-lo, de
onde se extrai a conclusão de ser inaplicável os juros de mora a taxa Selic sobre a
multa de oficio.
O cotejo entre o voto do acórdão recorrido e o trecho do voto do paradigma acima
colacionado é suficiente para demonstrar a divergência entre os julgados: no
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.400 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.720467/2018-87

primeiro entendeu-se cabível a incidência de juros sobre a multa de ofício, enquanto
no segundo tal incidência não foi admitida.
Em consequência, o apelo merece seguimento, relativamente a essa matéria.”

06 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada para ciência conforme despacho
de encaminhamento de e-fls. 799 de 30/09/2019 para apresentar contrarrazões ao recurso
especial e ciência do despacho de admissibilidade do recurso especial, apresentando
contrarrazões, de acordo com e-fls. 800/807 em 10/10/2019 defendendo em preliminar o não
conhecimento do apelo especial em vista da publicação posterior da Súmula Carf no 108 e no
mérito, pede pelo improvimento do recurso do contribuinte.
07 – Esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento
08 – Conheço do recurso uma vez que a sua interposição e o despacho de
admissibilidade foram efetuados anteriormente à aprovação da Súmula Carf no 108 de
03/09/2018.
Mérito
09 – No mérito, contudo, é o caso de negativa de provimento ao apelo especial do
contribuinte com a aplicação da Súmula Carf 108 aprovada em 03/09/2018 que diz: “Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso especial e no mérito nego-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital